Tribunal: TJDFT
Processo: 0740782-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740782-07.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE RICARDO MADRILIS AGRAVADO: NÃO HÁ DECISÃO JOSÉ RICARDO MADRILIS, inventariante, interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 110706895, autos originários) proferida na ação de inventário dos bens deixados em razão do falecimento de Lúcia Madriles, que indeferiu os pedidos de expedição do formal de partilha e de autorização para lavratura da escritura pública do imóvel, nos seguintes termos: “Informa a Fazenda Pública por meio do ID 109734445, que "em observância aos art. 192 do CTN, deverá a inventariante diligenciar a quitação do parcelamento administrativo (dívida vencida e renegociada), ou requerer a suspensão do processo até a sua ocorrência, porquanto o pagamento de parcelas não enseja a presunção de quitação integral do débito, nos termos do art. 158, do CTN". A inventariante aduz que o “parcelamento administrativo do débito fiscal e a compensação com precatório não é óbice para a expedição do formal de partilha. 4. Da mesma forma, com a apresentação da Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa, há a comprovação da regularidade fiscal, não havendo impeditivo para a expedição do formal de partilha nos termos dos artigos 205 e 206 do Código Tributário Nacional...” A questão litigiosa é a obrigatoriedade de quitação de débitos tributários que estejam parcelados administrativamente e, portanto, com a exigibilidade suspensa para a expedição do formal de partilha. Destaca-se, por oportuno, que a presente situação guarda pertinência com o ITCD e com o parcelamento de dívida - REFIS, além de processo de compensação com precatório. Nesse sentido, recente jurisprudência deste Tribunal, in verbis: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PAGAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA DO AUTOR DA HERANÇA. QUITAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A obrigatoriedade de pagamento das dívidas tributárias antes da ultimação dos atos do inventário (expedição de formal de partilha) está prevista objetivamente no ordenamento legal (artigos 192, do CTN e 654, caput e 664, § 5o do CPC). 2. O parcelamento do débito tributário, embora afaste sua exigibilidade, não pode ser equiparado à quitação, porquanto subsiste a obrigação. 3. A ultimação do inventário, com a expedição do respectivo formal de partilha, sem a efetiva a quitação, remanescendo débitos em nome do de cujus, mesmo que parcelados administrativamente, pode dificultar posterior execução dos créditos da Fazenda Pública em face da formalização da partilha dos bens do devedor e da necessidade de redirecionamento da execução para os sucessores. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão: 1177446. 0722156-42.2018.8.07.0000 - Res. 65 CNJ - Publicado no PJe: 18/06/2019. Pág: Sem Página Cadastrada. Relatora Leila Arlanch. 7a Turma Cível). Do exposto, indefiro, por ora, a expedição do Formal de Partilha, assim como o pedido de autorização para lavratura da escritura pública do imóvel, devendo os autos retornarem ao arquivo até que haja a quitação de todos os débitos tributários. Intimem-se.” Assevera o agravante-inventariante que o parcelamento administrativo do débito fiscal e a compensação com precatório não obstam a expedição do formal de partilha; que a certidão positiva de débitos com efeito de negativa comprova a regularidade fiscal, portanto, de igual modo, não há óbice à expedição do formal de partilha, arts. 205 e 206 do CTN; que, em relação ao processo de compensação, a morosidade estatal na análise do pleito, que tramita desde 2018, não pode ser atribuída aos herdeiros; e que cabe ao Juiz velar pela duração razoável do processo, art. 139, inc. II, do CPC. Pede a concessão do efeito suspensivo para sobrestar o processo de inventário até julgamento do presente recurso ou a antecipação da tutela recursal para que seja expedido o formal de partilha. Recurso isento de preparo diante da gratuidade de justiça deferida (id. 107777446, autos originários). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. E, para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, constata-se que, em r. sentença (id. 107777508) proferida em 20.06.18, a MM. Juíza homologou a partilha dos bens deixados pelo falecimento de Lúcia Madriles, ocorrido em 19.10.15, ressalvando direitos de terceiros. Conforme esboço de partilha (id. 107777512), o imóvel partilhado é designado por QI 03, Lotes 25, 26, 27, 28, 29 e 30, Bloco no 02, Apartamento 1201, vaga de garagem no 29, Setor Industrial de Taguatinga-DF. A certidão positiva de débitos com efeito de negativa (id. 109734446), assim como a tela SITAF (id. 109734447) atestam a existência de débitos parcelados pela Lei 976/20 – REFIS e débito em processo de compensação com precatório. Inicialmente, não se constata que a alegada morosidade no processo de compensação do débito com precatório decorra da morosidade estatal na sua análise. Ademais, o parcelamento do crédito tributário, embora possa gerar a suspensão da sua exigibilidade, art. 151 do CTN, não presume o pagamento, conforme dispõe o art. 158, inc. I, do CTN. Assim, não há prova inequívoca da probabilidade de provimento do recurso ou do direito. De outro turno, a r. sentença homologatória da partilha foi proferida desde 20.06.18, com trânsito em julgado em 17.07.18, e o processo já se encontrava no arquivo, logo, não está configurado o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro os pedidos de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. Intime-se. Oficie-se ao i. Juízo a quo. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito recursal. Brasília - DF, 17 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora